Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que “escorreita a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV do CPC, haja vista a incompetência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar a ação, por ser a ré VACATION TRAVEL ADVISORY S.A. DE C.V., pessoa jurídica estrangeira não domiciliada no Brasil.” 1.1. Além disso, “igualmente insubsistente o pedido subsidiário para que BANCO BRADESCO S.A. seja condenado a se abster de fazer qualquer cobrança relativa ao contrato pactuado entre os autores/apelantes e a ré VACATION TRAVEL ADVISORY S.A. DE C.V.” porque, “na hipótese, o Banco atua como mero intermediador em uma operação financeira, e não restou caracterizada a rescisão contratual apta a ensejar a cessação da cobrança, mera alegação, portanto, sem lastro probatório.” 1.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.